Tribunal: TJSP
Processo: 2022610-98.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao art. 1.021, par. 1o, do CPC.

AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao art. 1.021, par. 1o, do CPC.

AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. V, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2022610-
98.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JOSE PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2022610-98.2018.8.26.0000/50000 - Marília 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
VOTO no 127.022
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação
específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da
dialeticidade - Não conhecimento - Infringência ao princípio da
dialeticidade - Inobservância ao art. 1.021, par. 1o, do CPC.
AGRAVO INTERNO
CERCEAMENTO DE DEFESA

Inocorrência Decisão monocrática proferida Possibilidade
Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência
dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ
Inteligência do art. 932, inc. V, alínea b, do Código de Processo
Civil de 2015.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento por não ter atacado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida.
Agrava o executado discutindo a ilegitimidade ativa e passiva;
incompetência do juízo; necessidade de cancelamento da distribuição do feito; prescrição;
necessidade de prévia liquidação; incidência única dos juros remuneratórios em fevereiro
de 1989, além de estarem prescritos e cobrados com o termo a quo errado; os juros
moratórios incidem a contar da citação realizada nestes autos; a correção monetária deve se
dar pelos índices de poupança, bem como a correção para o mês de fevereiro de 1989 deve
ser 10,14%; e descabimento da condenação em honorários. Ainda, aduz que o agravo de
instrumento deveria ter sido julgado por toda a Turma relacionada do TJSP, através da
integralidade da câmara julgadora, sendo a decisão monocrática descabida.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta conhecimento, na medida em que as
suas razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido por este Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2022610-98.2018.8.26.0000/50000 - Marília 3/4
A decisão atacada não conheceu do agravo de instrumento em virtude de
as matérias arguidas não terem sido objeto de deliberação na instância inferior e não fez
qualquer análise sobre as questões abordadas neste agravo interno, quais sejam, a
ilegitimidade ativa e passiva; incompetência do juízo; necessidade de cancelamento da
distribuição do feito; prescrição; necessidade de prévia liquidação; incidência única dos
juros remuneratórios em fevereiro de 1989, além de estarem prescritos e cobrados com o
termo a quo errado; os juros moratórios incidem a contar da citação realizada nestes autos;
a correção monetária deve se dar pelos índices de poupança, bem como a correção para o
mês de fevereiro de 1989 deve ser 10,14%; e descabimento da condenação em honorários,
vez que a decisão atacada apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial,
definindo as diretrizes a serem seguidas, para a realização dos cálculos.
Além disso, anote-se que não houve ocorrência, na hipótese, de
descumprimento do devido processo legal, uma vez que o relator sorteado poderia, em tese,
ter proferido decisão monocrática em observância do quanto disposto no art. 932, do
Código de Processo Civil.
Ocorre que, de acordo com o inc. V, do art. 932, do Código de Processo
Civil, possível ao relator proceder como nestes autos feito, bastando conferir que a solução
dada encontra-se fundada em jurisprudência dominante e também resultante de recursos
repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, situação esta última que consiste em
requisito para que, no caso, houvesse a análise do recurso em decisão monocrática, não
tendo demonstrado o contrário o agravante em suas razões recursais.
Ademais, é sabido que o recurso deve ser dialético, ou seja, urge
demonstrar, claramente, as razões de fato e de direito de sua insurgência, atacando
precisamente os fundamentos da decisão objeto de censura.
Elucidativa lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem
as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.”
(Código de Processo Civil Comentado, 10a edição, RT, 2008, p.
853).
No caso analisado, conforme se colhe das razões de irresignação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2022610-98.2018.8.26.0000/50000 - Marília 4/4
recurso não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão
vergastada, em afronta, via de consequência, ao princípio da dialeticidade.
Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto,
inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal de Justiça.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO.
PRINCÍPIO
DA
'DIALETICIDADE. Se o recurso, qualquer que seja, não impugna
a decisão recorrida, padece de defeito a favorecer o seu não
conhecimento, seu não seguimento ou a declaração de sua inépcia.
Aplicação do princípio da 'dialeticidade'.” (AGA 32739/SP, rel.
Min. Cláudio Santos, j. 21/06/94).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Razões dissociadas do conteúdo
da decisão recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve
impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão
recorrida. Desrespeito ao artigo 524, inc. I e II, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não conhecido” (REsp
n° 50.036, Quarta Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
08/05/1996).
Portanto, ante a exigência processual de específica impugnação,
sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e
confrontá-las com as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o
recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 1.021,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator